Tribunal: TJDFT
Processo: 0000093-72.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE HABITACIONAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
I – O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever da vendedora de arcar com a multa prevista no ajuste para o caso de adimplemento tardio.
II – Ao apreciar os recursos especiais representativos da controvérsia, Resp 1.635.428/SC e REsp 1.498.484/DF, referentes ao Tema 970, o STJ firmou a tese de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”
III – As obrigações condominiais possuem natureza propter rem, vinculando a obrigação à titularidade da unidade (art. 1345 do CC). Assim, o pagamento dos respectivos valores somente é devido pelo adquirente a partir da disponibilização do imóvel.
IV – Não cabe, diante do CPC atual, determinação para que as partes arquem com os honorários de seus próprios patronos em razão da sucumbência recíproca, conforme se infere do art. 85, §14, do CPC, que veda a compensação em caso de sucumbência parcial.
V – Negou-se provimento aos recursos. De ofício, reformou-se a sentença para arbitrar os honorários advocatícios.